Tribunal: TJDFT
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0047761-19.2009.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDELSON MATOS MOREIRA APELADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Verifica-se que o advogado signatário do recurso de apelação de ID 50020899, Dr. Iuri José da Silva, portador da OAB/DF 64.396, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 50020877, em 09/05/2018, enquanto portava OAB de estagiário sob o n. 17.204/E. Embora seja possível que o advogado constituído nos autos (Dr. Walter José Frad de Moura - procuração de ID 50020648, p.2) substabeleça alguns poderes a estagiário com registro na OAB para realização de alguns atos processuais, a exemplo da carga dos autos (art. 272, § 6o, do CPC), não é possível que tal outorga seja válida para realização de atos próprios de advogado, como a interposição de recurso, ainda que o estagiário venha adquirir a licença profissional supervenientemente. Nesse contexto, concedo ao recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator